Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-39.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717171-39.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: LUCAS BATISTA DOS REIS, L. V. L. R., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS BATISTA DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA (1a apelante/ré) e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (2a apelante/ré) em face da r. sentença (ID 69753041) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e tutela antecipada ajuizada por LUCAS BATISTA DOS REIS e L.V.L.R. representada por seu genitor L.B.D.R. (apelados/autores), julgou os pedidos da exordial nos seguintes termos (ID 69753041 - Pág. 17-18): “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para confirmar a tutela provisória e: a) determinar aos réus que restabeleçam o plano de saúde anteriormente contratado pelos autores (UNIMED NORTE DE MINAS), nas mesmas condições que estavam vigentes (ID n. 181935613) ou disponibilizem aos autores a transposição para outro plano, com idêntica cobertura e assistência médica, com o pagamento da mesma contraprestação, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, (art. 86, parágrafo único, CPC/2015), condeno as requeridas solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil/2015.” A ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA (1a apelante/ré), em suas razões recursais (ID 69753056), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do risco de dano irreparável e da impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação imposta. Por sua vez, a UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA (2a apelante/ré), em suas razões recursais (ID 69753053), requer a concessão da gratuidade de justiça sustentando que suportando custo elevadíssimo em relação aos beneficiários vinculados ao contrato coletivo por adesão, originalmente administrado pela ré Allcare, por manter o plano de saúde sem receber contraprestação. Alega estar inserida em regime de Termo de Assunção de Obrigações Econômico-Financeiras (TAOEF) perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e, também, sob regime do Plano de Recuperação Assistencial (PRASS), com previsão de 48 meses. Contrarrazões dos autores apresentada suscitando preliminar de deserção do recurso da apelante/ré UNIMED (ID 69753072). Manifestação da douta Procuradoria de Justiça oficiando pelo não conhecimento do recurso da 2a ré, UNIMED MONTES CLAROS, por deserção; e pelo conhecimento e desprovimento do recurso da 1a ré, ALLCARE (ID 71216267). É o relatório. Decido. Do pedido preliminar de efeito suspensivo – ALLCARE (1a apelante/ré) Consoante o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no artigo 1.012, § 1°, V, do Código de Processo Civil, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...)” Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, a r. sentença impugnada concluiu pela determinação de que as rés (operadora de plano de saúde e administradora de benefícios) restabeleçam o plano de saúde contratado pelos autores em razão da configuração de rescisão unilateral sem observância dos requisitos legais. Em suma, a 1a apelante/ré, ALLCARE, alega que a obrigação imposta não pode ser por ela cumprida, sendo uma atribuição exclusiva da 2a ré, UNIMED MONTES CLAROS. Na análise cabível neste momento, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Isto porque não há elementos que corroborem a verificação de plano da irresponsabilidade da 1a apelante/ré, ALLCARE, mormente porque o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, a princípio, impera a regra geral da responsabilidade solidária dos fornecedores. Confira-se aresto desta Turma Cível proferido em caso em que também houve cancelamento do plano de saúde: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC PEDIDO INDENIZATÓRIO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, §1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 1.013, §3o, INCISO II, DO CPC. IMEDIATO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA E A OPERADORA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. INDEVIDO. RESTABELECIMENTO DO SEGURO SAÚDE COLETIVO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo visa impossibilitar o decisum recorrido de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso, não sendo, portanto, cabível seu requerimento em sede de apelação, pois o pleito demanda análise anterior ao julgamento. 2. Considerando que foi proferida sentença impondo às rés obrigação diversa da requerida na petição inicial, tem-se por caracterizado o julgamento extra petita, a justificar a nulidade parcial da sentença, com a consequente exclusão da determinação de oferta de plano de saúde na modalidade individual/ familiar. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos da Súmula 608 do STJ, que sedimentou o seguinte entendimento: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 4. A operadora e a administradora de seguro saúde são partes legítimas para responder em demanda que objetiva o restabelecimento de plano de saúde. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que de algum modo participam da cadeia de produção e fornecimento do serviço. 5. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde motivado pela inadimplência exige a notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. Logo, com muito mais razão o é para os casos de rescisão unilateral injustificada, em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação. 6. As empresas rés, mesmo possuindo direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverão assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida - Tema 1085 do STJ. 7. O cancelamento do plano de saúde pelas empresas rés com base na interpretação do contrato de plano de saúde firmado entre as partes, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 8. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de parte da sentença (julgamento extra petita) acolhida. Apelos das rés parcialmente providos.” (Acórdão 1966187, 0714129-57.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Ademais, ao que tudo indica, o ato de cancelamento do plano dependeu de conduta praticada pelas duas rés. Por fim, não vislumbro risco de dano grave ou de difícil reparação. Não estão, pois, preenchidos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pela 1a apelante/ré, ALLCARE. Do pedido de gratuidade de justiça – UNIMED MONTES CLAROS (2a apelante/ré) Pela primeira vez nos autos, a empresa recorrente, UNIMED MONTES CLAROS, requer a gratuidade de justiça (ID 69753053 - Pág. 2-3). Entretanto, constato que a 2a apelante/ré não trouxe aos autos qualquer documento a fim de comprovar a alegada hipossuficiência. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Acerca da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça a pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese por meio do Enunciado de Súmula n. 481: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá a 2a apelante/ré carrear aos autos elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, tais como extratos de contas bancárias, ou documentos que demonstrem o seu real e efetivo rendimento atualizado e despesas. Do Dispositivo Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo formulado pela 1a apelante/ré, ALLCARE; e determino a intimação da 2a apelante/ré, UNIMED MONTES CLAROS, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora